Tribunal: TJDFT
Processo: 0736786-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736786-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE ARAZINE DE CARVALHO COSTANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, analisando o requerimento de ID 41843355, defiro o ingresso da União no feito na qualidade de litisconsorte passivo, à luz do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Intime-se o ente público, por intermédio da Advocacia Geral da União (AGU), para que requeira o que entender de direito, no mesmo prazo concedido aos impetrados (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I), observando-se, contudo, a prerrogativa processual da concessão de prazo em dobro, prevista no art. 183 do CPC. Determino, por fim, a inclusão da FUNDACAO GETULIO VARGAS (FGV), no cadastro eletrônico referente aos presentes autos, figurando no polo passivo do mandamus, em conformidade com a emenda à inicial apresentada (ID 41146636). Após as providências de estilo cabíveis, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator